Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INOCORRÊNCIA. TESE DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DESCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por questões de saúde, porquanto não submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância.
2. Não há que se falar em invasão de dispositivo celular ou em gravação clandestina de conversas, se os diálogos são apresentados voluntariamente pela testemunha em defesa própria, para comprovar sua situação de usuário e não de traficante, contexto que permite o uso do material sem o consentimento do outro interlocutor (paciente).
3. Caracterizada a situação flagrancial do indiciado (incisos I e II do art. 302, do CPP), porquanto a oferta e o transporte da droga, segundo o auto de prisão em flagrante, foram realizados no mesmo dia, sendo a entrega do entorpecente interceptada casualmente pelos policiais militares em abordagem de rotina.
4. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do novo delito quando cumpria prisão domiciliar, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de condenação definitiva pela mesma infração penal, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. Ademais, a autoridade impetrada procedeu ao reexame da necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pela novel norma processual (art. 316, parágrafo único, do CPP).
5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.